Tribunal: TJES
Processo: 5005710-49.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005710-49.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: GERUZA DE SOUZA TEIXEIRA CORTES
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005710-49.2021.8.08.0011

Recorrente: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Recorrido: GERUZA DE SOUZA TEIXEIRA CORTES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE O VALOR DE R$ 921,23 (NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA, MAS NÃO FOI POR ELA CONTRATADO. DESCONTOS REALIZADOS NO VALOR DE 27,60 (VINTE E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM 72 PARCELAS MENSAIS. JUÍZO
A QUO
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DA AUTORA, DE MODO A SUSPENDER EM DEFINITIVO A EXIGIBILIDADE DO CONTRATO MENCIONADO NOS AUTOS, ABSTER-SE DE REALIZAR CONSIGNAÇÕES CONCERNENTES AO RESPECTIVO PACTO E A CONDENAR A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 1.214,40 PARA A AUTORA. RECURSO DA RÉ NO SENTIDO DE VER RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E, NO MÉRITO, ALMEJA A REFORMA DO ATO SENTENCIAL PARA QUE OS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA INICIAL SEJAM REJEITADOS. CONTRARRAZÕES PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR RECURSAL RELATIVA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO
. SOBRE O TEMA, RELEVANTE DESTACAR QUE, A PARTIR DO RESP 1846649/MA, RESTOU FIRMADA A TESE NO TEMA REPETITIVO 1.061 DO STJ NO SENTIDO DE QUE “
NA HIPÓTESE EM QUE O CONSUMIDOR/AUTOR IMPUGNAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE EM CONTRATO BANCÁRIO JUNTADO AO PROCESSO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CABERÁ A ESTA O ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE (CPC, ARTS. 6º, 369 E 429, II).
”
DIANTE DO NÃO RECONHECIMENTO DA PARTE AUTORA/RECORRENTE NA CONTRATAÇÃO INQUINADA E, TENDO EM CONTA A SIMILITUDE DA ASSINATURA DA CONTRAENTE LANÇADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL COM A GRAFIA OBSERVADA NOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PRÓPRIA AUTORA (IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, PROCURAÇÃO PARA OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA), HÁ NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA PARA SE OBTER A CERTEZA SOBRE A MATÉRIA FÁTICA. É O QUE SE CONSTATA
PRIMO ICTO OCULI
DAS GRAFIAS CONSTANTES NOS AUTOS.
ADEMAIS, É POSSÍVEL NOTAR NO CONTRATO INQUINADO QUE OS DADOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA (NOME, CPF, RG, ENDEREÇO) SÃO OS MESMOS APRESENTADOS NA AÇÃO, TUDO SINALIZANDO QUE, DE FATO, É PRECISO A ALMEJADA PROVA TÉCNICA PERICIAL NAS ASSINATURAS.

NESSE SENTIDO, FRISA-SE, QUE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE E AO PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, EVIDENTE A COMPLEXIBILIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS DO ART. 3º E 51, II, DA LEI 9.099/95. SENDO ASSIM, PARA NÃO SE IMPOR UM COMANDO DE REJEIÇÃO DOS PEDIDOS AUTORAIS, A MELHOR SOLUÇÃO É O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, PERMITINDO-SE À PARTE POSTULANTE, CASO QUEIRA, A DISCUSSÃO MERITÓRIA NAS VIAS ORDINÁRIAS, TENDO EM TAL HIPÓTESE A POSSIBILIDADE SE DE VALER DE PROVA PERICIAL PARA A DEMONSTRAÇÃO DE SUA ALEGAÇÃO. PRECEDENTES RECURSAIS.

Da conclusão.

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO.

RECONHEÇO a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível
e
ANULO
a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
JULGANDO
, em consequência,
extinto o processo sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (Art. 55, da LJE e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, Disponibilizado no eDIARIO em 12/04/2018).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)